Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-78.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Veículo alienado extrajudicialmente após procedência de ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência, fundamentada na aplicação da Súmula 524 do C. STJ. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Sentença "extra petita". Dicção do art. 141 do Código de Processo Civil. Pedido do autor que foi relativo à prestação de contas assegurada pelo art. 2o

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Veículo alienado extrajudicialmente após procedência de ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência, fundamentada na aplicação da Súmula 524 do C. STJ. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Sentença "extra petita". Dicção do art. 141 do Código de Processo Civil. Pedido do autor que foi relativo à prestação de contas assegurada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, e não relativo ao mútuo. Aplicação da teoria da causa madura, contudo, que permite o julgamento nesta instância. Inteligência do art. 1.013, § 3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Mérito: Prestação de contas que é dever da credora fiduciária. Existência de interesse na apuração de eventual saldo remanescente ou insuficiência para quitação da dívida. Exegese dos arts. 2o, "caput", do Decreto-Lei no 911/1969 e 66, §§ 4o e 5o, da Lei no 4.728/1965. Precedentes. Procedência da primeira fase da ação de exigir contas. RECURSO PROVIDO.